Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Excesso de execução. Irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. Sem razão. Honorários da fase de conhecimento. Inclusão. Impossibilidade. Decisão parcialmente reformada.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0705877-53.2020.8.07.0018 (SINDAFIS-DF), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou (i) ilegitimidade passiva, (ii) inexigibilidade do título executivo, (iii) excesso de execução, em razão de incorreta aplicação da taxa SELIC, (iv) ausência de valor incontroverso e (v) impossibilidade de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 10% (dez por cento).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a legitimidade passiva, exigibilidade do título executivo, a existência de excesso de execução pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado e a possibilidade de inclusão de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Considerando a ampla legitimidade extraordinária conferida à entidade sindical para a defesa dos interesses da categoria representada, a aposentadoria da agravada não obsta o direito ao recebimento dos reajustes deferidos a partir de novembro de 2015 e reconhecidos no título judicial transitado em julgado.
4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
5. A atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”
5.1. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu não há falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
6. De acordo com o Tema 1.142 da Repercussão Geral, “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
6.1. Não é possível a inclusão dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do advogado do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 100, §8o
CPC, art. 85, §3o
Emenda Constitucional n. 113/2021.
Res. n. 303/2019 do CNJ.
Lei Distrital no 5.226/2013, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Temas 28, 864, 1.142, 1.349 e 1.419 da RG; ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; ARE 1.557.312 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2025.
STJ. AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT. AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; APC 0708153-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025; APC 0711157-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025; APC 0711646-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022; AGI 0734544-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025; AGI 0703425-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025; AGI 0706748-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/08/2024.